Tribunal: STF
Processo: HC 229271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de reconsideração nos autos do habeas corpus impetrado por Michel Saliba Oliveira e Marina Morais Alves, em favor de Maroan Fernandes Haidar Ahmed, contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus sob o fundamento de que o julgamento do HC 822.130/MT, em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, está pautado para julgamento entre os dias 20-26 de junho próximo futuro, além de reiterar a violação de direitos em desfavor do paciente.



    É o breve relatório.



    Na espécie, verifico tratar-se de impugnação à decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus que, por sua vez, impugnava decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ausente pronunciamento colegiado do STJ, em princípio, incabível o exame da questão de fundo pelo Supremo Tribunal Federal [CR, art. 102, I, “i”; Precedentes nesse sentido: HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021].



    A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada ou verificado constrangimento ilegal. Da análise das peças que instruem a impetração, melhor revendo o caso, deve-se acolher o pleito de suspensão do Plenário do Tribunal do Júri.



    O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, XXXVIII —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus pares. 



    A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. Dessa última previsão constitucional, a soberania dos veredictos, decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado.



    Logo, a discussão sobre a presença física do paciente na sessão de julgamento é relevante, a teor do art. 472, §2º, do CPP. Apesar das dificuldades logísticas apontadas, o comparecimento do acusado encontra-se no âmbito do Devido Processo Legal, especificamente quanto ao Direito ao Confronto, conforme aponta Diogo Malan [Direito ao Confronto no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 206]: “[...] é direito fundamental indissociável de qualquer noção civilizada de devido processo penal, motivo pelo qual ele deve ser levado a sério pelo Estado”. 



    Logo, a redução do espectro protetivo do paciente é, em princípio, incompatível com a lógica de julgamento sem a presença física do acusado que demanda expressa concordância [CPP, art. 472]. Embora o uso de videoconferência seja plenamente possível para colheita de depoimentos de testemunhas, a imposição ao acusado em plenário, mostra-se duvidosa, 



    Ainda que o Superior Tribunal de Justiça não tenha analisado o HC 822.130, o julgamento foi pautado no Plenário Virtual no período de 20-26 de junho próximo futuro, ocasião em que a pretensão deduzida será deliberada, justificando a suspensão do Plenário do Júri designado para o dia 18.06.2023 nos autos da Ação Penal 0000195-43.2019.8.11.0064. O motivo é o de que reconhecida, eventualmente, a nulidade, além da violação do princípio da eficiência, também haverá prejuízo no segundo julgamento futuro do acusado na mesma comarca, inclusive com a discussão sobre o desaforamento. Ademais, o Princípio da Proteção judicial Efetiva, prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direito Humanos, autoriza a mitigação dos possíveis prejuízos decorrentes de ações ou omissões estatais.



    De tal sorte, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão a julgamento pelo Tribunal de Júri, agendado para o dia 19/06/2023. 



    Anoto que o adiamento será considerado como pedido defensivo para fins de análise da duração da prisão cautelar. 



    Por tais razões, considerando que o pedido liminar é idêntico ao do mérito, acolho o pedido de reconsideração e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER a ordem de habeas corpus apenas para suspender a realização da sessão marcada para o dia 19/06/2023 perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Penal 0000195-43.2019.8.11.0064, até o julgamento definitivo do Habeas Corpus 822.130 pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ].



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente